Tribunal: TJSP
Processo: 0002811-49.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DEFENSIVO: pleito de reforma da decisão denegatória de livramento condicional, concedendo-se a benesse – não acolhimento – histórico de recente falta disciplinar de natureza grave – ausência de boa conduta carcerária – necessidade de antecedente passagem pelo regime intermediário – indícios de não assimilação da terapêutica

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DEFENSIVO: pleito de reforma da decisão denegatória de livramento condicional, concedendo-se a benesse – não acolhimento – histórico de recente falta disciplinar de natureza grave – ausência de boa conduta carcerária – necessidade de antecedente passagem pelo regime intermediário – indícios de não assimilação da terapêutica reeducacional – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.